Tribunal: TJDFT
Processo: 0744644-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA É INSTITUTO PRÓPRIO DO PROCESSO PENAL E APLICÁVEL ÀS PRISÕES DE NATUREZA CRIMINAL. AMPLO APARATO DE NORMAS E JULGADOS. FINALIDADES INAPLICÁVEIS À PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDA MENOS GRAVOSA. INCOMPATIBILIDADE ABSOLUTA COM O SEU PROPÓSITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Primeiramente, importa ressaltar que a audiência de custódia é instituto próprio do processo penal e aplicável às prisões de natureza criminal. No julgamento da ADPF 347, quando o Supremo Tribunal Federal acolheu a tese do estado de coisas inconstitucional relativamente à situação carcerária no Brasil. Na ocasião, a Suprema Corte concluiu pela necessidade de instituir as audiências de custódia e em razão da violação do art. 7.5, do Pacto de São José da Costa Rica.

2. Após o julgamento da ADPF 347, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 213, de 15/12/2015 e determinou “que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão”. Seguiu-se a edição da Lei 13.964/19, que instituiu o nomeado “Pacote Anticrime” e alterou os arts. 287 e 310, do Código de Processo Penal e previu expressamente a obrigatoriedade da audiência de custódia. A partir de então, a audiência de custódia, que era prevista apenas para os casos de prisão em flagrante, passou a ser obrigatória também quando do cumprimento de mandados de prisão de diversas naturezas. Assim foi o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por ocasião do julgamento da Reclamação n. 29.303.

3. Conforme se extrai do amplo aparato de normas e julgados ora transcritos, a audiência de custódia constitui instituto próprio do sistema penal e que tem por escopo aferir as condições pessoais do preso, a legalidade da prisão e a possibilidade de sua substituição por medidas menos gravosas.

4. Nenhuma dessas finalidades é aplicável à prisão civil do devedor de alimentos, que não tem natureza de pena strictu sensu, mas é meio coercitivo para obrigar o devedor a pagar os alimentos (STF/HC 73912, HC 68724). E seu cabimento e legalidade é aferida previamente e por ocasião do decreto da segregação pelo juízo onde processa-se a execução, franqueando-se eventualmente o acesso ao 2o Grau para a revisão da decisão do juiz cível. Já a substituição da prisão por medida menos gravosa é absolutamente incompatível com o seu propósito de coagir o devedor ao adimplemento da obrigação alimentícia, conforme remansosa jurisprudência pátria (STF/HC 100104).

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.